Tribunal: TJBA
Processo: 8117306-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117306-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: KONY EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TÍTULO INEXIGÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a inexigibilidade do título e extinguiu a execução, com a suspensão de atos de constrição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência ou não de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, à luz dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, do CPC; e (ii) verificar a exequibilidade do título, considerando a alegação de cancelamento do contrato de plano de saúde pela parte executada antes da emissão das faturas cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem apresenta fundamentação suficiente e adequada, com enfrentamento direto dos elementos fáticos e jurídicos relevantes, não se configurando nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC.

4.

A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria arguida é de ordem pública e não demanda dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos repetitivos).

5.

A análise dos documentos juntados — pedido formal de cancelamento do contrato, confirmação de recebimento por e-mail, comprovantes de quitação das faturas até outubro de 2022 e contratação de novo plano de saúde com outra operadora — comprova, de forma clara e inequívoca, que a relação contratual foi regularmente encerrada em setembro de 2022.

6.

Restou evidenciado que não há respaldo jurídico para a cobrança das faturas relativas aos meses de novembro e dezembro de 2022, porquanto a obrigação foi extinta por distrato formalizado dentro dos termos contratuais.

7.

A controvérsia versa sobre matéria de fato devidamente comprovada por prova documental pré-constituída, sendo correta a utilização da via da exceção de pré-executividade.

8.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que enfrenta adequadamente os argumentos e provas constantes dos autos não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

2.

A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para discutir a inexigibilidade do título quando a matéria versar sobre fatos comprovados documentalmente e que não demandam dilação probatória.

3.

É inexigível o título executivo fundado em contrato de plano de saúde regularmente cancelado pela parte executada, mediante pedido formal e cumprimento das cláusulas contratuais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.424.627/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.05.2019, DJe 04.06.2019; STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2014 (repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8117306-30.2023.8.05.0001

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante-

BRADESCO SAÚDE S/A
,
e como Apelado -
KONY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de sessões,

7